Tribunal: TJSP
Processo: 1036926-37.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
r Estadual no 1.291/2016 - Aplicação dos exames segundo critérios objetivos validados e aprovados pelo Conselho Federal e Regional de Psicologia – Possibilidade de agendamento de entrevista devolutiva para conhecimento dos motivos da reprovação, bem como de recurso – Precedentes desta 13a Câmara de Direito Público – Sentença mantida.
Apelo não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1036926-37.2019.8.26.0053; Relator (a): Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico

Relator(a):

Spoladore Dominguez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

06/02/2020

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE SOLDADO PM 2a CLASSE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO – CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NO EXAME PSICOLÓGICO – Legalidade - Exames psicológicos que encontram respaldo na Lei Complementar Estadual no 1.291/2016 - Aplicação dos exames segundo critérios objetivos validados e aprovados pelo Conselho Federal e Regional de Psicologia – Possibilidade de agendamento

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE SOLDADO PM 2a CLASSE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO – CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NO EXAME PSICOLÓGICO – Legalidade - Exames psicológicos que encontram respaldo na Lei Complementar Estadual no 1.291/2016 - Aplicação dos exames segundo critérios objetivos validados e aprovados pelo Conselho Federal e Regional de Psicologia – Possibilidade de agendamento de entrevista devolutiva para conhecimento dos motivos da reprovação, bem como de recurso – Precedentes desta 13a Câmara de Direito Público – Sentença mantida.
Apelo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036926-37.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAICO
CUSTODIO DE PAULA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036926-37.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11626
Voto no 11626
Apelação Cível no 1036926-37.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Maico Custodio de Paula
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Josué Vilela Pimentel
CONCURSO PÚBLICO
CARGO DE SOLDADO PM 2a
CLASSE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO
PAULO
CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NO
EXAME PSICOLÓGICO Legalidade - Exames psicológicos que
encontram respaldo na Lei Complementar Estadual no 1.291/2016
- Aplicação dos exames segundo critérios objetivos validados e
aprovados pelo Conselho Federal e Regional de Psicologia
Possibilidade de agendamento de entrevista devolutiva para
conhecimento dos motivos da reprovação, bem como de recurso
Precedentes desta 13a Câmara de Direito Público Sentença
mantida.
Apelo não provido.
Trata-se de ação de rito comum ajuizada por Maico Custodio de Paula em
face da Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando a nulidade do ato administrativo que
declarou a inaptidão psicológica do autor e o excluiu do Concurso Público de ingresso para
o cargo de Soldado PM de 2a Classe (Edital no DP 2.321/18), reconhecendo-se todos os
seus direitos retroativos, inclusive recebimento de valores atrasados, bem como
condenação por danos morais no importe de cem salários mínimos.
Aduz, em apertada síntese, que se inscreveu para o concurso de ingresso
inicial de Soldado PM de 2a Classe para o QPPM (Quadro de Praças de Polícia Militar),
Edital no DP 2/321/18. Foi aprovado nas primeiras etapas do certame, inclusive exame
médico e teste de aptidão física, porém, acabou excluído por conta da inaptidão no exame
psicológico. Fundamenta a pretensão na alegação de ser devida, ao menos, uma
oportunidade de reavaliação, bem como que o edital do certame tolheu seu direito à ampla
defesa e contraditório. Aduz, ainda, ser necessário um mínimo de objetividade na avaliação
psicológica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036926-37.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11626
A r. sentença de fls. 141/143, cujo relatório se adota, julgou
improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento das custas processuais, bem
como dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a
concessão da gratuidade de justiça.
Apela o autor (fls. 146/159), alegando cerceamento de defesa, uma vez
que necessária a pretendida produção de prova pericial, mesmo porque os exames
aplicados não foram juntados aos autos. Defende que, como a decisão de inaptidão tem
o condão de eliminar o candidato do certame, devido seu reexame, já que o examinador
está sujeito a erro. Afirma que o ato administrativo está eivado de vícios insanáveis,
quais sejam, subjetividade, sigilo, irrecorribilidade, cabendo ao Poder Judiciário
reprimir ilegalidades. Postula “a nulidade do exame psicológico por total falta de
amparo legal, de acordo com a sumula vinculante 44 do STF, ou caso não seja o
entendimento desta corte, alternativamente requer o reconhecimento do cerceamento
de defesa, determinando a nomeação de perito judicial para avaliação do Apelante de
forma isenta”, bem como o recebimento do recurso com concessão de efeito ativo.
Contrarrazões às fls. 165/182.
Eis o breve relato.
Inicialmente, o pedido de efeito ativo resta prejudicado diante do que a
seguir será decidido.
Ainda neste âmbito, não há falar-se em cerceamento de defesa, uma vez a
pretendida prova pericial em nada influenciaria no desfecho da demanda. Isto porque, não
poderia demonstrar o desacerto do exame psicológico realizado durante o Concurso de
Ingresso, já que, realizada em momento diverso do certame, não teria o condão de retratar a
real situação psicológica do autor à época, constituindo, inclusive, violação ao princípio da
isonomia.
Destarte, em razão da prova documental produzida não resultar nenhuma
perplexidade ao magistrado, mostrava-se mesmo desnecessária a dilação probatória, não
havendo que se falar, pois, no alegado cerceamento de defesa.
Prosseguindo, o apelo não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036926-37.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11626
O autor se inscreveu em concurso para cargo de Soldado PM de 2a Classe
(Edital no DP 2/321/18 fls. 30 e seguintes), tendo sido excluído do certame, por ser
considerado inapto no exame psicológico. Questiona os critérios da avaliação realizada,
quanto à subjetividade, ao sigilo e à irrecorribilidade.
Pois bem.
O citado Edital prevê, em seu Capítulo IV, as Etapas do Concurso,
estabelecendo no item 1.4: “Exames Psicológicos (Capítulo XI), de caráter eliminatório,
visam identificar características de personalidade, aptidão, potencial e adequação do
candidato para o exercício do cargo a que concorre” (fl. 31).
O “Capítulo XI”, por sua vez, dispõe que: “1. Os exames psicológicos, de
caráter eliminatório, serão realizados pelo órgão de pessoal da Polícia Militar e terão a
finalidade de avaliar se o candidato apresenta características cognitivas e de
personalidade favoráveis para o desempenho adequado das atividades inerentes ao cargo
público pretendido, de acordo com os parâmetros do perfil psicológico estabelecido para
o cargo em vigor na polícia Militar do estado de São Paulo, conforme “Anexo F”. 2. Os
exames previstos no item anterior deverão obedecer aos ditames da ciência psicológica
em conformidade com as nomas do Conselho Federal de Psiclogia (CFP) e do Conselho
Regional de Psicologia (CRP) e com as técnicas reconhecidas pela comunidade científica,
que orientam a Avaliação Psicológica em concurso público e processos seletivos da
mesma natureza. 3. Os Exames Psicológicos serão realizados pela Banca Examinadora
composta exclusivamente por profissionais com registro válido no CRP-SP. 4. Os Exames
Psicológicos consistirão na avaliação objetiva e padronizada de características cognitivas
e de personalidade dos candidatos, mediante o emprego de técnicas científicas. 5. O perfil
psicológico do cargo objeto do concurso público é constituído por um rol de
características psicológicas necessárias à adaptação e desempenho adequado do cargo de
Soldado PM de 2a Classe. (...) 7. A Banca Examinadora procederá à análise conjunta
qualitativa e quantitativa dos resultados de cada teste, observando as orientações e os
parâmetros contidos nos respectivos manuais técnicos dos instrumentos utilizados nas
avaliações. 8. O resultado final dos Exames Psicológicos será obtido a partir da análise
técnica global do material produzido pelo candidato no transcorrer desta etapa do
concurso público, avaliando-se a compatibilidade de seu desempenho com as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036926-37.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11626
características do perfil psicológico estabelecido para o cargo a ser provido, em vigor na
Instituição. 9. A inaptudão nos Exames Psicológicos não pressupõe a existência de
transtornos mentais. Indica, tão somente, que o avaliado não atendeu, à época dos
exames, aos parâmetros exigidos para o exercício das funções do cargo de Soldado PM de
2a Classe. 10. Os motivos da inaptidão poderão ser conhecidos pelo próprio candidato,
mediante comparecimento à Diretoria de Pessoal Divisão de Seleção e Alistamento,
situada na Avenida Cruzeiro do Sul no 260, 1o andar, sala 146, bairro do Canindé São
Paulo/SP, de segunda-feira a quinta-feira no horário da 9h00 às 12h00, durante o período
de validade do certame. 11. O acesso à interpretação acerca dos motivos da inaptidão
será facultado exclusivamente ao candidato, pessoalmente, mediante agendamento de
entrevista devolutiva, no período compreendido entre 30 (trinta) e 120 (cento e vinte) dias
após a divulgação oficial do resultado desta etapa, junto à Divisão de Seleção e
Alistamento da Diretoria de Pessoal por meio do telefone (11) 3327-7861, sem a
necessidade de interposição de recurso administrativo. 11.1. A entrevista devolutiva tem
caráter exclusivamente informativo das razões da inaptidão do candidato, não
constituindo nova avaliação psicológica para efeito de modificação do resultado emitido
nesta etapa do concurso público; 11.2. não haverá novo agendamento de data e horário
para a entrevista devolutiva ao candidato que faltar, salvo em caso de impedimento da
Administração” (fl. 32).
No referido “Anexo F” consta o perfil psicológico do soldado PM buscado,
com características pré-estabelecidas (fl. 34).
Dessa forma, o Edital trouxe, de forma detalhada e objetiva, o perfil
psicológico necessário à aprovação do candidato. E, o autor aderiu a todas as regras do
certame sem qualquer questionamento e, somente após ser reprovado na etapa mencionada,
decidiu manifestar seu inconformismo.
Ainda, a fase destinada ao exame psicológico no concurso de acesso ao
cargo de Policial Militar encontra respaldo na nas Leis Federais nos 4.375/1964 (Lei do
Serviço Militar) e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), bem como, especificamente,
na Lei Complementar Estadual no 1.291/2016, que prevê, em seu artigo 4o:
“Artigo 4o - Os concursos públicos, independentemente do
Quadro, obedecerão às seguintes etapas:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036926-37.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11626
[...]
IV- exames psicológicos, destinados à avaliação das
características cognitivas e de personalidade do candidato
para o desempenho adequado das atividades inerentes à
carreira pretendida, de acordo com os parâmetros do perfil
psicológico estabelecido para o exercício;
[...]
§ 1o - As etapas previstas neste artigo terão o seguinte
caráter:
1 - eliminatório e classificatório: inciso I;
2 - eliminatório: incisos II a VI;” (d. n.)
Assim, verifica-se a presença de lei disciplinadora da fase de exames
psicológicos para o ingresso nos quadros da Polícia Militar, não havendo que se falar em
afronta ao Enunciado da Súmula Vinculante no 44, que dispõe: “só por lei se pode sujeitar
a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”.
Não há, nos autos, prova de que o exame foi realizado em forma e meio
inadequados. Ainda, o laudo não é tornado público exatamente para proteger o candidato
que, desse modo, não terá devassada sua vida privada.
Conclui-se que o autor foi considerado inapto por não apresentar
personalidade necessária para o bom desempenho das atividades de um policial militar,
sendo de se salientar que os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e
veracidade, que decorrem do princípio da legalidade da Administração.
Note-se, porque importante, que o laudo apresentado junto com a
contestação foi realizado após o ajuizamento da demanda, justamente para instruir os
presentes autos, mas refere-se à avaliação realizada à época do concurso. Ora, em nenhum
momento o autor alega que teria se submetido a nova avaliação, não sendo crível que os
critérios e resultados foram criados e utilizados, apenas, para justificar a eliminação.
No mais, no aspecto, manifesta a possibilidade do candidato, por meio do
procedimento denominado “entrevista devolutiva”, tomar conhecimento dos motivos de
sua inaptidão (Capítulo XI, itens 10 e seguintes - fl. 32). Ainda, o Capítulo XIV do edital
prevê a possibilidade de apresentação de recurso para todas as etapas do concurso público,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036926-37.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11626
dentre as quais a de exames psicológicos (fl. 33).
Nesse passo, importante salientar que, em respeito ao princípio da separação
de poderes, previsto no artigo 2o da Constituição Federal, em regra, não cabe ao Poder
Judiciário imiscuir-se nos atos administrativos, ainda mais no caso, uma vez que a
avaliação foi devidamente realizada por conceituados profissionais da área de psicologia,
sendo obedecidos os princípios da legalidade e moralidade administrativa.
Confira-se, a respeito do tema, julgados desta 13a Câmara de Direito
Público:
“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO PARA
A VAGA DE SOLDADO PM 2a CLASSE EDITAL DP 5/321/14 -
REPROVAÇÃO EM FASE DE EXAME PSICOLÓGICO -
LEGALIDADE - INTELIGÊNCIA DA LEI ORGÂNICA DA
POLÍCIA (LEI No 10.123/68), AINDA VIGENTE - EDITAL EM
CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA DA POLÍCIA, LEI
N.o 10.826/2003 E LEI DO SERVIÇO MILITAR (LEI N.o
4.375/1964) - INEXISTÊNCIA DE OFENSA A SÚMULA
VINCULANTE
No
44- ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO DO ATO AFASTADA EM RAZÃO DO NÃO
COMPARECIMENTO
NA
ENTREVISTA
DEVOLUTIVA
-
DENEGAÇÃO
DA
SEGURANÇA
MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO”. (Apelação 1044524-81.2015.8.26.0053, Relator
Desembargador FERRAZ DE ARRUDA, j. 17.08.2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela antecipada - Ação
anulatória de ato administrativo
Pretensão do agravante à
declaração de nulidade da exigência de realização de exame
psicológico aplicado ao autor, no concurso público para admissão
no cargo de Soldado 2a Classe da Polícia Militar. R. decisão
agravada que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. Exame
psicológico previsto na Lei Orgânica da Polícia (Lei no
10.123/1968) Consonância do edital ao disposto no art. 37 da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1036926-37.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11626
Constituição Federal e à Lei Orgânica acima apontada, bem como
verbetes de Súmula Vinculante no 44 e 686 do E.STF. Ausência de
prova da verossimilhança da alegação suficiente a abalar a
presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo - R.
decisão de primeiro grau mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO”.
(Agravo
de
instrumento
2059304-37.2016.8.26.0000, Relatora Desembargadora FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA, j. 01.06.2016)
Assim, demonstrada a regularidade do ato administrativo que reprovou o
candidato no concurso de Soldado da Polícia Militar, deve ser mantida a r. sentença, por
seus próprios fundamentos, não havendo que se falar, consequentemente, em indenização
por dano moral, decorrente de tal ato.
Diante do decidido, observado o trabalho realizado em grau recursal, os
honorários advocatícios de sucumbência são majorados para 11% sobre o valor da causa
atualizado, nos termos previstos no artigo 85, § 11, do CPC, observando-se que não houve
insurgência quanto ao montante fixado no primeiro grau de jurisdição, bem como a
concessão da gratuidade de justiça (fl. 58).
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional
ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados
em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação
dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator